Tribunal: TCU
Processo: 010.191/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com análise das operações de crédito externo realizadas para obras de infraestrutura urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria nas operações de crédito externo realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para exportação de serviços atinentes a obras de habitação, edificações, saneamento, infraestrutura urbana e metrô, em atendimento ao Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário (TC Processo 034.365/2014-1 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso II, da Lei no 8.443/92, em: 9.1. autorizar a audiência dos responsáveis abaixo indicados para que apresentem, no prazo de 60 (sessenta) dias , razões de justificativa a respeito de suas respectivas participações nos indícios de irregularidades abaixo descritos: 9.1.1. dos executivos responsáveis pela normatização e elaboração de procedimentos relativos à linha de crédito sob análise, na condição de presidentes do BNDES: Sr. Luciano Galvão Coutinho (CPF XXX.831.808-XX) e Sr. Demian Fiocca (CPF XXX.316.328-XX); na condição de diretores da Área de Comércio Exterior (AEX) : Sr. Armando Mariante Carvalho Júnior (CPF XXX.232.937-XX) e Sr. Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF XXX.850.857-XX); na condição de superintendes da AEX : Sr. Luiz Antônio Araujo Dantas (CPF XXX.896.497-XX) e Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF XXX.653.907-XX); na condição de chefes de departamento da AEX : Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF XXX.065.437-XX) e Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF XXX.653.907-XX), em exercício nos referidos cargos durante o período de 28/12/2006 a 8/10/2014 no qual foram analisadas e aprovadas as operações de financiamento sob análise nestes autos, e de 28/12/2006 a 12/08/2016 no qual deveriam ter sido comprovadas as exportações de serviços, que permitiram a ocorrência do desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente US$ 932 milhões (aproximadamente R$ 5 bilhões) em recursos transferidos pelo BNDES às empresas exportadoras de serviços de engenharia, para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.8 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice III da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades descritas no achado 1 da instrução que precede a deliberação, especialmente quanto à ausência: 9.1.1.1. de estudos, propostas de normatização e efetiva elaboração de normas que regulassem, de forma geral, a linha de financiamento à exportação de serviços de engenharia desde o recebimento e da análise das solicitações de financiamento até à comprovação da efetiva exportação dos serviços de engenharia e respectivos desembolsos; 9.1.1.2. de estudos, propostas de normatização e efetiva elaboração de normas específicas que regulassem, em especial: 9.1.1.2.1. as análises econômico-financeiras, de engenharia e de compatibilização do contrato financeiro com o contrato comercial a serem realizadas; 9.1.1.2.2. as exigências relacionadas a uma adequada descrição e quantificação dos itens (bens e serviços) a serem exportados; 9.1.1.2.3. a verificação adequada da correlação desses itens com a obra a ser realizada; e 9.1.1.2.4. a proporcionalidade tecnicamente razoável entre itens exportáveis e não exportáveis para cada tipo de obra; 9.1.1.2.5. a exigência de apresentação, pelas empresas solicitantes, de um conjunto de documentos, anexo às solicitações de financiamento, suficiente e necessário, em profundidade e detalhamento, às análises e aprovações a serem realizadas; e 9.1.1.2.6. as necessidades de comprovação material, e não apenas formal, da efetiva exportação dos serviços de engenharia relacionados como exportados pelas empresas exportadoras e as correspondentes exigências em termos de documentação comprobatória; 9.1.2. dos membros das equipes de análise , na condição de técnicos operacionais, coordenadores de serviço e demais técnicos: Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF XXX.780.167-XX), Sr. Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF XXX.498.337-XX), Sra. Alessandra Marques da Silva Martins (CPF XXX.210.837-XX), Sr. Bruno Castelo Branco (CPF XXX.990.927-XX), Sra. Elydia Mariana da Silva Hirata (CPF XXX.456.647-XX), Sra. Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa (CPF XXX.880.044-XX), Sra. Marcela Puppin Carvalho (CPF XXX.379.087-XX), Sr. Thiago Leone Mitidieri (CPF XXX.959.887-XX), Sra. Bianca Carneiro de Castro Vasconcelos (CPF XXX.776.267-XX), Sr. Marcelo Oliveira Santos (CPF XXX.984.767-XX), Sr. Marcio Zeraik de Souza (CPF XXX.138.737-XX), Sra. Patrícia Mirela Ramon de Arruda (CPF XXX.640.008-XX), Sra. Priscilla Assis Pinto da Matta (CPF XXX.606.407-XX), Sra. Roberta Lavalle da Silva Faria (CPF XXX.898.727-XX) e Sr. Vitor de Bragança Freixo (CPF XXX.326.087-XX); na condição de Gerentes Operacionais: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF XXX.780.167-XX), Sr. André de Barros Ruttimann (CPF XXX.458.387-XX), Sr. Bruno Castelo Branco (CPF XXX.990.927-XX), Sra. Márcia Cristina da Silva Dias (CPF XXX.766.557-XX), Sr. Roger Louis Fernand Egea (CPF XXX.881.807-XX), Sr. Marcos Alberto Pereira Motta (CPF XXX.528.317-XX) e Sra. Vania Conze Cezimbra (CPF XXX.076.227-XX); na condição de Gerentes Substitutos: Sr. Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF XXX.498.337-XX), Sra. Elydia Mariana da Silva Hirata (CPF XXX.456.647-XX) e Sra. Marcela Puppin Carvalho (CPF XXX.379.087-XX); na condição de chefes de departamento da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Sra. Angela Regina Pereira de Carvalho (CPF XXX.787.247-XX); e na condição de chefes de departamento substituto da AEX : Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Sr. Carlos Frederico Braz de Souza (CPF XXX.616.197-XX), Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF XXX.780.167-XX), Sra. Márcia Cristina da Silva Dias (CPF XXX.766.557-XX) e Sr. Marcus Cesar Fialho Hupsel (CPF XXX.980.697-XX), em exercício nos respectivos cargos durante o período de 28/12/2006 a 8/10/2014, para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens 5.1 e 5.2 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice III da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades descritas nos achados 1 e 2 da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à: 9.1.2.1 ausência de análise das solicitações de financiamento e da relação de serviços exportáveis nelas descritos, em sua tipologia, quantitativos e valores, em desacordo com o Estatuto Social do Banco e com o Regulamento Geral de Operações - RGO; 9.1.2.2 não utilização de documentos disponíveis na análise, na crítica e na recomendação de aprovação das solicitações de financiamentos, como, por exemplo, o contrato comercial celebrado entre a empresa exportadora e o governo estrangeiro; 9.1.2.3 não aplicação de seus conhecimentos técnico-profissionais na atividade de análise e recomendação de aprovação de solicitações de financiamento; 9.1.2.4 recomendação de aprovação de valores e percentuais de custos indiretos excessivos em relação aos contratos comerciais e ao tipo de obra a que se destinavam; 9.1.2.5 recomendação de aprovação de valores e quantitativos de mão de obra expatriada incompatíveis com as características técnicas da obra e com a realidade dos empreendimentos; e 9.1.2.6 recomendação de aprovação de operações com as falhas retro descritas, que permitiram a ocorrência do desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente US$ 932 milhões (aproximadamente R$ 5 bilhões) em recursos transferidos pelo BNDES às empresas exportadoras de serviços de engenharia, conforme apurado nos autos; 9.1.3 dos executivos responsáveis pela aprovação dos relatórios de análise (RAn's) das solicitações de financiamento e pelo encaminhamento dos mesmos às instâncias imediatamente superiores sem as correções devidas, na condição de chefes de departamento da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Sra. Angela Regina Pereira de Carvalho (CPF XXX.787.247-XX); na condição de chefes de departamento substitutos da AEX: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Sr. Carlos Frederico Braz de Souza (CPF XXX.616.197-XX), Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF XXX.780.167-XX), Sra. Márcia Cristina da Silva Dias (CPF XXX.766.557-XX) e Sr. Marcus Cesar Fialho Hupsel (CPF XXX.980.697-XX); na condição de superintendentes da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX) e Sr. Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF: XXX.896.497-XX); na condição de superintendentes substitutos da AEX: Sr. Carlos Frederico Braz de Souza (CPF XXX.616.197-XX), Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX) e Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX); na condição de diretores da AEX : Armando Mariante Carvalho Junior (CPF: XXX.232.937-XX) e Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX); na condição de diretores substitutos da AEX : Sr. Julio Cesar Maciel Ramundo (CPF: XXX.592.857-XX) e Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX); em exercício nos referidos cargos durante o período de 28/12/2006 a 8/10/2014 no qual foram aprovadas as operações de financiamento sob análise nestes autos, para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.7 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice III da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades descritas nos achados 1 e 2 da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à: 9.1.3.1. aprovação dos relatórios de análise (Ran's) a despeito de conterem deficiência graves e facilmente detectáveis; 9.1.3.2. omissão em adotar as providências necessárias à revisão, reformulação e correção das falhas e irregularidades existentes nos relatórios de análise; 9.1.3.3. aprovação dos relatórios de análise das operações de financiamento, sob apreciação nestes autos, com itens (serviços e bens), valores, quantitativos e percentuais incompatíveis com o objeto da linha de crédito, com a realidade das obras a que se destinavam, e com as informações constantes dos contratos comerciais celebrados entre a empresa exportadora e o país estrangeiro; e 9.1.3.4. aprovação de relatório de análise de um conjunto de operações de financiamento que, em seu conjunto relacionado a obras de habitação, edificações, saneamento, infraestrutura urbana e metrô, permitiu o desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente US$ 932 milhões (aproximadamente R$ 5 bilhões) em recursos financeiros públicos transferidos pelo BNDES às empresas exportadoras de serviços de engenharia, conforme apurado e estimado nos autos; 9.1.4. dos executivos responsáveis pelo planejamento, organização e estruturação das operações de apoio do BNDES às exportações relativos à linha de crédito sob análise, na condição de diretores da AEX : Armando Mariante Carvalho Junior (CPF: XXX.232.937-XX) e Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX); na condição de superintendentes da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX) e Sr. Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF: XXX.896.497-XX); na condição de chefes de departamento da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Sra. Angela Regina Pereira de Carvalho (CPF XXX.787.247-XX); em exercício nos referidos cargos durante o período de 28/12/2006 a 8/10/2014 no qual foram aprovadas as operações de financiamento sob análise nestes autos, para que (conforme responsabilização estabelecida no itens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.7 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice III da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação) apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades descritas nos achados 1 e 2 da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à: 9.1.4.1. ausência de orientação a seus subordinados acerca dos procedimentos a serem utilizados nas análises das solicitações de financiamentos; e 9.1.4.2. ausência de iniciativa na elaboração e proposição, ou na cobrança de elaboração, das normas necessárias à análise das solicitações de financiamentos; 9.1.5. dos executivos responsáveis pela aprovação das operações de financiamento, membros da diretoria colegiada , na condição de presidente do BNDES: Sr. Luciano Galvão Coutinho (CPF XXX.831.808-XX) e Sr. Demian Fiocca (CPF: XXX.316.328-XX); na condição de diretor: Sr. Maurício Borges Lemos (CPF: XXX.644.566-XX); Sr. João Carlos Ferraz (CPF XXX.790.376-XX), Sr. Eduardo Rath Fingerl (CPF XXX.178.147-XX), Sr. Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF XXX.026.597-XX), Sr. Elvio Lima Gaspar (CPF XXX.107.917-XX), Sr. Luiz Fernando Linck Dorneles (CPF XXX.592.310-XX), Sr. Roberto Zurli Machado (CPF XXX.716.997-XX), Sr. Fernando Marques dos Santos (CPF XXX.333.617-XX), Sr. Guilherme Narciso de Lacerda (CPF XXX.475.006-XX), Sr. Julio Cesar Maciel Ramundo (CPF XXX.592.857-XX); na condição de diretor da AEX e Relator das Decisões de Diretoria 74/2008, 112/2008, 113/2008, 202/2009, 203/2009, 627/2009, 628/2009, 645/2007, 646/2007, 749/2008, 834/2008, 1881/2010, 1117/2008, 2001/2010, 2002/2010 e 2003/2010: Sr. Armando Mariante Carvalho Júnior (CPF XXX.232.937-XX); na condição de diretor da AEX e Relator das Decisões de Diretoria 480/2013, 434/2011 e 1378/2013: Sr. Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF XXX.850.857-XX); na condição de Relatora das Decisões de Diretoria 494/2014, 961/2014, 962/2014 e 1373/2012: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX); na condição de Relator das Decisões de Diretoria 72/2007 e 73/2007: Sr. Luiz Antônio Araujo Dantas (CPF XXX.896.497-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice III da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades descritas nos achados 1 e 2 da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à: 9.1.5.1. aprovação de operações de financiamento à exportação de serviços de engenharia a despeito de os documentos a elas referentes submetidos à apreciação da diretoria conterem deficiência graves e facilmente detectáveis por meio da análise mínima necessária ao conhecimento da matéria que se encontrava sob deliberação; 9.1.5.2. ausência de identificação, nas sucessivas aprovações das referidas operações, que a documentação a eles submetida, análise e proposta de aprovação, não continham as informações suficientes e necessárias à avaliação do mérito das mesmas; 9.1.5.3. aprovação das operações de financiamento sob apreciação nestes autos, com itens (serviços e bens), valores, quantitativos e percentuais incompatíveis com o objeto da linha de crédito, com a realidade das obras a que se destinavam, e com as informações constantes dos contratos comerciais celebrados entre a empresa exportadora e o país estrangeiro; e 9.1.5.4. aprovação de um conjunto de operações de financiamento que, em seu conjunto relacionado a obras de habitação, edificações, saneamento, infraestrutura urbana e metrô, permitiu o desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente US$ 932 milhões (aproximadamente R$ 5 bilhões) em recursos financeiros públicos transferidos pelo BNDES às empresas exportadoras de serviços de engenharia, conforme apurado e estimado nos autos; 9.1.6. dos executivos responsáveis pelo acompanhamento operacional das operações, na condição de diretores da AEX : Armando Mariante Carvalho Junior (CPF: XXX.232.937-XX) e Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX); na condição de superintendentes da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX) e Sr. Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF: XXX.896.497-XX); na condição de chefes de departamento da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF. XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Sra. Angela Regina Pereira de Carvalho (CPF XXX.787.247-XX); em exercício nos referidos cargos durante o período de 28/12/2006 a 8/10/2014, para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens 5.2, 5.3 e 5.4 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice III da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades descritas no achado 3 da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à ausência de providências: 9.1.6.1. tendentes a estruturar, no âmbito da AEX, os procedimentos relacionados à comprovação da exportação de serviços, especialmente em relação à verificação de sua efetiva ocorrência, e seus quantitativos e valores declarados; e 9.1.6.2. tendentes a utilizar com maior eficácia os serviços das empresas de consultoria contratadas para acompanhamento de cada uma das operações de financiamento sob apreciação nestes autos, na comprovação da efetiva exportação de serviços; 9.1.7. dos membros da equipe que elaborou o relatório de análise (Ran's) no 2009/0013, referente a solicitação de financiamento das exportações para a 6a Fase do Programa de Saneamento Básico de Luanda, em Angola , na condição de técnico: Sra. Roberta Lavalle da Silva Faria (CPF: XXX.898.727-XX); na condição de chefe de departamento da AEX: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens 5.1 e subitens 7.1.2 e 7.1.3 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão, e item III.1.2 do relatório de auditoria e itens III.2 e III.3 da instrução transcrita para o relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca da: 9.1.7.1. recomendação de aprovação de valor de rubrica de contingência incoerente com o valor dessa mesma rubrica constante do contrato comercial, resultando em valores de financiamento superior em cerca de US$ 18,46 milhões àquele que deveria ter sido efetivamente desembolsado pelo BNDES; e 9.1.7.2. recomendação de aprovação de financiamento no valor integral do contrato comercial (100% dos itens da obra seriam exportados) a despeito de o contrato comercial trazer informação de que o limite de financiamento era de 41% do valor do contrato, resultando em valores de financiamento superior em cerca de US$ 85 milhões àquele que deveria ter sido efetivamente desembolsado pelo BNDES; 9.1.8. dos membros da equipe que elaborou o relatório de análise (Ran's) no 2011/0024, referente a solicitação de financiamento das exportações para o Projeto Habitacional Zango - 4a Linha de crédito, em Angola , na condição de técnico: Sra. Elydia Mariana da Silva Hirata (CPF: XXX.456.647-XX); na condição de gerente: Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX); na condição de chefe de departamento da AEX: Sra. Marcia Cristina da Silva Dias (XXX.766.557-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens 5.1 e subitem 7.1.2 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão, e item III.1.2 do relatório de auditoria e item III.2 da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação), apresentem razões de justificativas pela recomendação de aprovação de valor de rubrica de contingência incoerente com o valor dessa mesma rubrica constante do contrato comercial, resultando em valores de financiamento superior em cerca de US$ 36 milhões àquele que deveria ter sido efetivamente desembolsado pelo BNDES; 9.1.9. dos presidentes do BNDES em exercício titular no período em que foram aprovadas e acompanhadas as operações sob análise nestes autos, Sr. Luciano Galvão Coutinho (CPF XXX.831.808-XX), no período de maio de 2007 a maio de 2016, e Sr. Demian Fiocca (CPF XXX.316.328-XX), no período de março de 2006 a maio de 2007, para que, como encarregados da direção executiva da instituição, aí incluídas as funções de estabelecimento e acompanhamento das diretrizes operacionais, de acompanhamento do atingimento efetivo dos objetivo e metas estabelecidos e da utilização dos meios empregados para tanto, da supervisão executiva dos trabalhos conduzidos pelas diversas diretorias, da presidência da diretoria colegiada e da supervisão e acompanhamento da qualidade de suas deliberações, e, por último, de sua responsabilidade pela adequada aplicação dos recursos públicos colocados à disposição do banco, especialmente em relação a sua aplicação nas finalidades públicas previstas (conforme item 5.6 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão), apresentem razões de justificativas por permitirem, cada um no período em que exerceu o cargo de presidente do BNDES, que a linha de crédito de apoio à exportação de serviços de engenharia fosse conduzida com as deficiências descritas no item 7 e subitens, da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão e, especialmente, que redundasse no desvio de finalidade estimado em aproximadamente US$ 932 milhões (conforme item 2 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão); 9.2 determinar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) que: 9.2.1. classifique como sigilosas as peças do presente processo, constantes do formulário de procedimento para classificação de peças processuais com restrição de acesso à informação (peça 169), com fulcro no art. 6o c/c inciso III do § 3o do art. 8o, assim como no §3o do art. 14 da Resolução 294/2018; 9.2.2. que remeta a análise da hipótese de dano descrita no item 6 da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão para o TC Processo 015.846/2018-0 , processo no qual já se encontram sob análise outras hipóteses de danos relacionados à equalização de juros; 9.2.3. realize diligência ao BNDES para que envie as informações e documentos necessários para a análise da responsabilização dos técnicos do BNDES pelo desembolso indevido de US$ 38.164.288,00 na obra 3 (Unidades HabitZango - 4o Linha Cred), referente à construção 3.000 Casas Econômicas no Loteamento do Zango, conforme disposto no item 7.3.8 da deliberação que fundamenta este acórdão; 9.2.4. conforme analisado no item 10 da deliberação que fundamenta este acórdão, elabore uma relação de questões, a serem encaminhadas às empresas beneficiárias dos financiamentos sob análise nestes autos, cujas respostas, se voluntariamente oferecidas a esta Corte, permitirão melhor esclarecer os fatos essenciais tratados neste processo (item 3 da proposta de deliberação) ou melhor atribuir responsabilidades pelas falhas e irregularidades descritas (itens 4 e 7 da proposta de deliberação), e submeta-a ao relator do presente processo; 9.3 encaminhar cópia deste acórdão e das peças que o fundamentam, aos órgãos abaixo relacionados, para conhecimento e subsídio a eventuais ações e providências em suas respectivas esferas de atribuições e competências: 9.3.1. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; 9.3.2. Ministério da Economia; e 9.3.3. Secretaria Geral da Presidência da República; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão e das peças que o fundamentam, à Procuradoria Geral da República - PGR, em razão da conexão com os Inquéritos 4.325/DF e 4.342/DF, e respectivas denúncias já oferecidas, para conhecimento e subsídio a eventuais ações e providências que entender cabíveis em suas atribuições e competências; e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão e das peças que o fundamentam, às Procuradorias Regionais da República nos Estados do Rio de Janeiro e Paraná e no Distrito Federal, em razão da conexão com inquéritos em andamento e denúncias já oferecidas, para conhecimento e subsídio a eventuais ações e providências que entenderem cabíveis em suas respectivas esferas de atribuições e competências.